Tribunal: TJES
Processo: 5001114-66.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001114-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TANIA MARIA FAVALESSA SANTANA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001114-66.2023.8.08.0006

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(a): TANIA MARIA FAVALESSA SANTANA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MIOMECTOMIA NA MODALIDADE LAPAROSCÓPICA (MINIMAMENTE EVASIVA), COM O USO DOS MATERIAIS MORCELADOR, BAG PARA MORCELADOR E HEMOCLIP ROXO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO AOS MATERIAIS FACILITADORES PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS MATERIAIS SOLICITADOS.

DE PLANO, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA, UMA VEZ QUE OS LAUDOS JUNTADOS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. EMBORA A JUNTA MÉDICA DECLARE QUE HÁ OUTROS INSTRUMENTOS QUE PRESTAM À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PRETENDIDA, O MÉDICO ASSISTENTE JUSTIFICOU A NECESSIDADE DOS MATERIAIS SOLICITADOS EM RAZÃO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. PONDERAÇÃO DAS PROVAS REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
QUE NÃO MERECE REFORMA. EM SENTIDO ANÁLOGO
:
“A determinação de realização de nova perícia está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz e na ponderação de elementos fáticos necessários para formação de sua livre convicção” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140216060, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

NO MÉRITO, A RECORRENTE ARGUMENTA QUE SE TRATA APENAS DE FACILITADORES, HAVENDO MATERIAIS SUBSTITUTOS NO HOSPITAL. MÉDICO ASSISTENTE QUE DESCREVE A RAZÃO DA NECESSIDADE DOS MESMOS EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA PACIENTE. PRETENSÃO DE REFORMA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO, APENAS DOS MATERIAIS. PACIENTE QUE NÃO FOI SUBMETIDA À AVALIAÇÃO PRESENCIAL PELA JUNTA MÉDICA DO RECORRENTE. AVALIAÇÃO INDIRETA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO EXAME CLÍNICO DO PACIENTE. LAUDO QUE DÁ CONTA DA NECESSIDADE DOS MATERIAIS PARA O PROCEDIMENTO PRETENDIDO. CONSIDERANDO QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREVÊ A COBERTURA PARA A DOENÇA QUE ACOMETIA A PACIENTE, NÃO PREVALECE A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA MAIS MODERNA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE MANTÉM.

SOBRE OS DANOS MORAIS, A NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE, POR SI, NÃO ACARRETA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE. DANOS NÃO PRESUMÍVEIS E NÃO COMPROVADOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, REFORMANDO A SENTENÇA NESSE CAPÍTULO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Quanto ao capítulo condenatório por danos morais, que também é o objeto recursal,
data máxima vênia
, nota-se que o dano alegado não se encontra configurado. Para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado.

No caso, a despeito da irregularidade da negativa do fornecimento dos materiais que melhor atenderiam a situação da paciente, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, não houve negativa quanto ao procedimento cirúrgico, sendo ofertados materiais hospitalares similares, e os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa. Somado ao fato de que não se tratava de situação de urgência/emergência.

Em semelhante julgamento de Recurso Especial, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de stents utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente).

2.
A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido)
.

3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017).

4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral.

5. Recurso especial desprovido.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.800.758 - SP (2019/0066975-9). Brasília, 07 de maio de 2019 - data do julgamento).
(grifado)

Com isso em mente, forçoso concluir que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97).

Portanto, ainda que a conduta do recorrente seja censurável e digna de reprovação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes ou não comprovadas nos autos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, reformando a sentença unicamente no
capítulo condenatório por danos morais
, pedido que julgo improcedente. Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)